Tribunal: STF
Processo: AI 573815
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
        Para negar seguimento ao agravo de
instrumento, a decisão agravada fundamentou-se na deficiência da
fundamentação do recurso extraordinário, na ausência de violação
direta à Constituição federal e na inexistência de ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, fundamentos esses que não foram
impugnados pela parte agravante, o que inviabiliza o presente
recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.